Tribunal: TJMT
Processo: 0001491-35.2020.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001491-35.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JHONNATHAN EDUARDO BEZERRA DE ALMEIDA - CPF: 051.091.841-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABRICIO EDUARDO BEZERRA DE ALMEIDA - CPF: 056.976.271-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHONNATHAN EDUARDO BEZERRA DE ALMEIDA - CPF: 051.091.841-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ZELIAMAR MACIEL PINTO DE ARRUDA - CPF: 699.852.781-00 (VÍTIMA), MTU ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E FALSA IDENTIDADE - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DO RÉU - REDUÇÃO DA PENA-BASE DO ROUBO - INVIABILIDADE - RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES - SANÇÃO BASILAR ESTABELECIDA EM PATAMAR MÓDICO (4 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO) - AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE - COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - POSSIBILIDADE - TERCEIRA CONDENAÇÃO CRIMINAL DO APELANTE COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR A DATA DO CRIME EM EXAME - UMA CONDENAÇÃO PARA CONFIGURAÇÃO DA REINCIDÊNCIA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Diferentemente do que ocorre em relação às causas de aumento e de diminuição de pena, as
circunstâncias

judiciais
previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal, valoradas na
primeira

fase
da
dosimetria
da pena, não são vinculadas a frações predeterminadas, ficando o acréscimo sujeito à prudente
discricionariedade
do magistrado sentenciante, que deverá tão somente observar as particularidades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da individualização das penas. Assim, o aumento da pena basilar em 6 meses de reclusão acima do mínimo previsto para o delito de roubo, por uma circunstância judicial negativada, não se revela desproporcional, notadamente porque se mostra inferior aos patamares tidos como razoáveis pelo Superior Tribunal de Justiça, quais sejam 1/6 ou 1/8
sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas.

A condenação criminal com trânsito em julgado posterior à data do crime sob julgamento não configura reincidência.

É viável a compensação integral entre
a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando
remanesce apenas uma condenação do réu multirreincidente a ser sopesada na segunda fase da dosimetria.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Fabricio Eduardo Bezerra de Almeida
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0001491-35.2020.8.11.0042 pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão e 3 meses e 27 dias de detenção, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de roubo simples e falsa identidade, capitulados nos artigos 157,
caput
, e 307, ambos do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a redução da pena-base do roubo e a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (Id. n. 178992274).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 178992279).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 180508662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Fabricio Eduardo Bezerra de Almeida
foi condenado à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão e 3 meses e 27 dias de detenção, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de roubo simples e falsa identidade, capitulados nos artigos157,
caput
, e 307, ambos do Código Penal.

Irresignado, o ora apelante requer a redução da pena-base do roubo e a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Sem razão, contudo.

No tocante à pena-base, o recorrente sustenta que a exasperação decorrente da valoração desfavorável dos antecedentes foi desproporcional.

Como se sabe, nas duas primeiras fases da dosimetria, não existem parâmetros predefinidos de recrudescimento ou abrandamento da pena, diferentemente do que ocorre na terceira etapa, com as causas de aumento e diminuição, que são reguladas por frações estabelecidas em lei. Assim, cabe ao julgador, na fixação da sanção basilar e da pena provisória, exercer sua prudente discricionariedade para determinar o
quantum
sancionatório mais apropriado às particularidades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização das penas.

Nesse sentido, destaco o Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Na espécie, o juízo
a quo
considerou desfavorável, ao acusado, a circunstância judicial relativa aos antecedentes, com base em condenação definitiva anterior (Ação Penal n.

0000466-55.2018.8.11.0042), fixando a pena-base do roubo em 4 anos e 6 meses de reclusão.

O aumento em 6 meses de reclusão acima do mínimo legal previsto para o tipo penal de roubo se mostra inferior aos patamares tidos como razoáveis pelo Superior Tribunal de Justiça, quais sejam 1/6 ou 1/8
sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas, daí porque não há que se falar em desproporcionalidade da pena basilar fixada na sentença.

Defrontando-se com caso semelhante, esta Corte Estadual decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS], EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CULPABILIDADE NEGATIVADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, CONCURSO FORMAL NÃO CAPITULADO NA DENÚNCIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – MAUS ANTECEDENTES – VALORAÇÃO IDÔNEA – PATAMAR DE AUMENTO – PROPORCIONALIDADE – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CONCURSO FORMAL – DESCRIÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS – INDICAÇÃO DO NÚMERO DE VÍTIMAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INEXISTÊNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ – JULGADO DO TJMT – FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA – ENUNCIADO CRIMINAL 35 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Negativada única circunstancia judicial, o aumento em 6 (seis) meses acima do mínimo legal mostra-se inferior ao coeficiente tido como razoável e proporcional para o crime de roubo, qual seja 8 (oito) meses, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), pelo c. STJ (AgRg no AREsp 1895065/TO).

“Não há falar-se em readequação da pena-base para o crime de roubo em relação ao réu, tendo em vista que as circunstâncias judiciais foram devidamente valoradas.” (TJMT, AP N.U 0002396-74.2019.8.11.0042)

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste ofensa ao princípio da correlação quando “descrita na denúncia a conduta delituosa praticada contra várias vítimas resultando na subtração de diversos bens”, a configurar o roubo em concurso formal (AgRg no HC 682459/SC).

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.” (TJMT, Enunciado Criminal 35)”
(N.U 0007053-07.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)

Assim, a pena-base fixada ao delito de roubo deve ser preservada.

No que diz respeito à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tal inconformismo se revela procedente.

O juiz de origem considerou a referida circunstância agravante de forma preponderante nas dosimetrias do roubo e da falsa identidade, ao sopesar outras duas condenações definitivas do apelante para caracterização da reincidência (Ações Penais n. 0012262-72.2020.8.11.00042 e 0018175-06.2018.811.0042), resultando na elevação das penas na fração de 1/6.

Todavia, constata-se que o trânsito em julgado da condenação proferida na Ação Penal n.

0012262-72.2020.8.11.00042 ocorreu em
9.12.2020
, conforme se extrai do atestado de pena anexado aos autos (Id. n. 68913140), ou seja, em data posterior à prática do ilícito em exame, razão pela qual não pode ser utilizada para configurar a reincidência.

Conquanto a condição de multirreincidente, presente neste caso, autorize a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão, nos moldes da orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 585) e deste Tribunal de Justiça (Enunciado n. 41),
in casu
, remanesce apenas uma condenação criminal do apelante a ser sopesada nesta fase da dosimetria, para fins de reincidência, de modo que entendo pela possibilidade da sua compensação integral com a atenuante reconhecida.

A propósito, colha-se precedente desse Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...)
3. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE
– MULTIRREINCIDÊNCIA RECONHECIDA EM BIS IN IDEM – 4. PRELIMINAR REJEITADA, APELO PROVIDO EM PARTE. (...) 3.
Admite-se a integral compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, quando apenas uma das condenações do agente multirreincidente é sopesada no âmbito da segunda fase dosimétrica para configurar a referida agravante
e a outra ou outras condenações são empregadas para majorar a pena-base no âmbito dos antecedentes, pois, nessas circunstâncias, utilizar a multirreincidência para preponderar a agravante sobre a atenuante em comento configuraria vedado bis in idem. 4. Preliminar rejeitada, apelo provido em parte.”
(N.U 0001670-11.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 23/05/2021) Destacou-se

Importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, readequou a Tese nº 585 e assentou ser “
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência,
seja ela específica ou não
” (REsp 1947845/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 3º Seção – Julgado em 27.6.2022). Vale dizer, ainda que se trate de reincidência específica, revela-se cabível a integral compensação com a atenuante da confissão espontânea.

Desse modo, entendo que a compensação, na segunda fase, deve ser procedida de forma integral.

Por efeito, mantenho as penas intermediárias do apelante em 4 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa pelo crime de roubo simples e 3 meses e 11 dias de detenção pelo delito de falsa identidade, as quais torno definitivas ante a ausência de outras circunstâncias a serem sopesadas.

Conservo o regime inicial fechado, tendo em vista a condição de reincidente e existência de circunstância judicial desfavorável ao recorrente, nos moldes do art. 33, §§ 2º e 3º do CP.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso de apelação e, no mérito,
dou parcial provimento
para compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, readequando a pena do réu
Fabricio Eduardo Bezerra de Almeida
ao patamar de 4 anos e 6 meses de reclusão, 3 meses e 11 dias de detenção, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, no valor mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023